Tribunal: TJPA
Processo: 0024309-21.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024309-21.2019.8.14.0401
APELANTE: JOAO PAULO BORGES DE OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE INDICARAM O ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS -DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA – PRECEDENTES - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA – PLAUSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE INDICAM NECESSARIAMENTE A FIXAÇÃO DA PENA BASE NO PATAMAR MÍNIMO EM 05 ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 17 E 23 DO TJPA - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA BENESSE – DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal NÃO PODENDO ALTERA-LA POIS violaria o PRINCIPIO DA LEGALIDADE – PRECEDENTES – alteração do regime inicial de cumprimento de pena – pOSSIBILIDADE – pena aferida em 05 anos, condizENTE com o regime semiaberto – recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a pena base aferida de 07 anos e 06 meses em regime fechado para 05 anos de reclusão e 500 diAs multa em regime semiaberto – decisão unânime.

I - De início, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada
pelo
Auto de Apreensão e Apresentação, Laudo Toxicológico de Constatação Provisória e Laudos Toxicológico Definitivo, bem como a prova oral colhida que ratificam os termos da exordial acusatória, onde relata, dentre outros, a abordagem do acusado
por policiais, que encontraram 39 trouxinhas de cocaína e a quantia de 25 reais;

II - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o recorrente não teria praticado o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder. Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser aferida frente aos demais elementos de prova;

III - Em face da ausência de motivos que credenciasse o incremento da pena base, não cabe agir de outra forma, senão, fixá-la no seu patamar mínimo, qual seja, 05 ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 DAIS MULTA, além de alterar o regime inicial de cumprimento do fechado para o semiaberto;

IV - Com efeito, não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em conta a condição econômica do condenado;

V - Corrigidos os equívocos, o réu fica condenado às penas de
05 ANOS
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO
;

IV - Recurso conhecido e provido parcialmente.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento para condenar o apelante às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 07 de abril de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOÃO PAULO BORGES DE OLIVEIRA, inconformado com a sentença que o condenou às penas de 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da lei 11.343/06. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas não seriam aptas a justificar uma condenação, pois teriam sido baseadas em depoimentos divergentes dos policiais militares. Além do mais, os agentes nada encontraram em poder do réu, que caracterizasse a mercancia. Assim, necessário a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Alega ainda que a dosimetria deveria ser reavaliada uma vez que não houve justificação idônea para incrementar a pena base, bem como, deveria ser reconhecido o tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pela diminuição da pena de multa adotada, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo parcial provimento do recurso para redimensionamento da pena imposta. Nesta superior instância, o

Custos legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial para redimensionar a pena aferida

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Estado do Pará (fls. 05/08) que no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 2H, os policiais militares Marcio Antônio Barbosa Sousa, William Blenner Oliveira dos Reis e Davi Melo dos Santos realizam rondas ostensivas pelo bairro da Terra Firme, na cidade de Belém/PA, quando se depararam com várias pessoas na esquina de uma vila, localizada na passagem Vinte e Quatro de Dezembro, final do canal do Tucunduba. Ao perceberem a aproximação da viatura policial, todos saíram correndo, contudo, o denunciado foi alcançado e abordado.

Durante o procedimento de revista, os agentes públicos encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como João Paulo Borges de Oliveira, mais especificamente dentro de um estojo que ele trazia nos bolsos, 39
(trinta e nove) “trouxinhas” (
textuais) contendo substâncias semelhantes a droga.
conhecida popularmente como “cocaína” e mais a quantia em dinheiro de R$27,55
(vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos). A revista foi realizada pelo policial William Blenner Oliveira dos Reis. Diante dos fatos narrados, todo o material encontrado foi apreendido e conduzido juntamente com o denunciado até a Seccional da Cremação.

Devidamente processado, JOÃO PAULO BORGES DE OLIVEIRA, foi condenado às penas de 07 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E PAGAMENTO DE 750 DIAS MULTA, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/06. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

Aduziu a defesa em suas razões, q
ue as provas produzidas, não seriam aptas a justificar uma condenação, baseadas em depoimentos divergentes de militares, credenciando o
in dubio pro reo
. Além do mais, os policiais nada encontraram em poder do réu, que caracterizasse a mercancia. Assim, necessário a absolvição por insuficiência de provas. Noutro ponto, asseverou que a dosimetria deveria ser reavaliada uma vez que não houve justificação idônea para incrementar a pena base, bem como, deve ser reconhecido o tráfico privilegiado. Por fim, pugnou pela diminuição da pena de multa adotada, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

De início, conveniente asseverar, que a prova da materialidade delitiva se encontra consubstanciada
pelo
Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 14-IPL), Laudo Toxicológico de Constatação Provisória (fl. 17-IPL) e Laudos Toxicológico Definitivo à f1.58. Além, da prova oral colhida que ratificam os termos da exordial acusatória, onde relata, dentre outros, a abordagem do acusado
por policiais, que encontraram 39 trouxinhas de cocaína e a quantia de 25 reais. Senão vejamos:

A testemunha
William Brenner Oliveira dos Reis, em Juízo, confirmando o depoimento prestado anteriormente, narrou o que segue abaixo:

(...) Que quando entraram na rua, o grupo começou a se dispersar. o acusado correu pra dentro da vila; que conseguiram pegar o acusado no meio da vila: que encontraram o material da droga em poder do acusado; que foi encontrado entre 30, 50 petecas de cocaína: que foi encontrado no bolso durante a abordagem; que acusado afirmou que a droga não seria dele; que a área é considerada área de tráfico, final do Tucunduba; não havia denúncia anterior em relação ao acusado; que a suspeita foi pela correria quando chegaram na localidade; (...).

Por sua vez a testemunha Davi Melo dos Santos. em Juízo, reafirmou as declarações prestadas anteriormente no Inquérito Policial e que participava da equipe que realizava o patrulhamento no bairro da Terra Firme:

(...) Que estavam patrulhando, que entraram na rua e havia várias pessoas; que quando viram a viatura vários correram; que o cidadão correu pra dentro de uma vila: que foi capturado nesse vila e com ele foi encontrado o material; que o policial Brener fez a abordagem e encontrou a droga com o acusado; que não lembra a quantidade e tipo de droga encontrada;(...).

Os policiais militares Márcio António Barbosa Sousa; William Brenner Oliveira dos Reis e Davi Melo dos Santos narraram com detalhes como teria ocorrido toda a ação, destacando que ao adentrarem na rua, várias pessoas que estavam na esquina empreenderam fuga,
inclusive o denunciado, sendo que, feita a abordagem foram encontradas os produtos já mencionados.

O acusado NEGOU a prática do delito.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes o réu comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Dito isto,
conclui-se, que o
magistrado
sentenciante, no presente caso, ateve-se fiel aos fatos que já
estavam
descritos na
denúncia, restando, assim, inócua qualquer ataque ao édito condenatório, que deverá ser mantido em todos os seus termos.

DOSIMETRIA

Prima facie, cumpre assentar que a fixação da pena é um "processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena) deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)" (NUCCI, Guilherme.

Código Penal

comentado. 10ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 393).

Nesse contexto, desde que fundada em elementos contidos nos autos e escorada em fundamentação razoável e idônea, nada impede que a análise das circunstâncias judiciais enseje a majoração das reprimendas cominadas aos réus, caso os elementos que envolvem os crimes, nos seus aspectos objetivos e subjetivos, assim recomendem. Caso contrário, estar-se-ia negando vigência ao princípio constitucional da individualização da pena, insculpido no artigo
5º
, inciso
XLVI
, da
Carta Magna
.

No tocante a dosimetria adotada, o juízo singular inobstante ter arrazoado os vetores circunstanciais nos termos balizados no art. 59, além do art. 42 da Lei de Drogas. Considerou, por oportuno, todos os moduladores favoráveis ao acusado. Contudo aferiu a pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 750 dias multa, de modo nitidamente equivocado, em face da ausência de motivos que credenciasse agir de outra forma, senão, alicerçar a pena base no seu patamar mínimo, qual seja 05 ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 500 DAIS MULTA, além de alterar o regime inicial de cumprimento do fechado para o semiaberto.

Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.
Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015.

E ainda:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".
Data da Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016 Precedentes Acórdão nº 160.173, APL nº 2016.02122136-53 – 2ª Câmara Criminal Isolada Julgado em 31/05/2016 Publicação: DJ de 01/06/2016

Desta forma, identificado o equívoco, necessária a reforma do
decisum
nesse ponto.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Destarte, a pena base ter sido readequada para o patamar mínimo, se manteve inalterada na segunda fase da dosimetria. Por ocasião da terceira fase, cediço asseverar para reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena quanto ao tráfico privilegiado,
previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, se trata de uma causa de diminuição de pena que estabelece a redução de um sexto a dois terços das penas referentes aos delitos definidos no caput e § 10º do mencionado artigo. Todavia, para fazer jus à aplicação desta causa de diminuição de pena, é necessário que o agente preencha, cumulativamente, os seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não participar de organização criminosa.

Especificamente quanto ao conceito de antecedentes criminais, Celso Delmanto explica:

São os fatos anteriores de sua vida, incluindo-se tanto os antecedentes bons como os maus. Serve este componente especialmente para verificar se o delito foi um episódio esporádico na vida do sujeito ou se ele, com frequência ou mesmo habitualmente, infringe a lei (DELMANTO, 2002. p. 110).

Com efeito, a separação entre bons e maus antecedentes se dá por exclusão, sendo que se compreende por maus antecedentes as condenações criminais transitadas em julgado desde que passado o lapso temporal da reincidência. Lembrando o teor da Súmula 444 do STJ que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base, em razão do princípio da presunção de inocência. Portanto, se ausentes registros criminais (nos moldes acima descritos) no histórico do acusado, este já tem claro seus bons antecedentes, independentemente de qualquer comprovação, bastando apenas sua “ficha limpa”.

In casu
, o acusado teria declarado que já havia sido preso por 06 vezes e se encontrava em prisão domiciliar, o que de fato, impede a concessão da benesse, pois demonstra o seu envolvimento com atividades criminosas.

PENA DE MULTA

Quanto ao pagamento dos dias multa, em que pese o
clamor do impetrante, não seria possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, levando em consideração a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente:

"...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33).

Ademais,
existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante

JOÃO PAULO BORGES DE OLIVEIRA, às penas de 05 ANOS DE RECLUSÃO, a ser cumprida EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 07 de abril de 2021.

.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 07/04/2021